Tribunal: TJMT
Processo: 0033820-45.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033820-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVINA QUINTINA DE ARAUJO - CPF: 340.260.531-72 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), JOAQUINA QUINTINO DE FRANCA - CPF: 306.503.301-10 (APELADO), GERALDO CAETANO DA SILVA - CPF: 459.318.361-87 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO – VÍTIMA QUE ERA CASADA E TINHA 4 FILHOS – AÇÃO AJUIZADA APENAS POR TRES FILHOS DA FALECIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS NÃO INCLUÍDOS NO POLO ATIVO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÕES DE ÓBITO E NASCIMENTO – PRESERVAÇÃO DA QUOTA-PARTE DEVIDA AO ESPOSO DA FALECIDA – READEQUAÇAO DO VALOR INDENIZATORIO ENTRE OS FILHOS/AUTORES – RECURSO PROVIDO. 1. A possibilidade da existência de outros herdeiros não exclui o dever de indenização da Seguradora em relação aos herdeiros autores da demanda. 2. Para os acidentes ocorridos a partir de 29.12.2006, o valor da indenização deve ser dividido simultaneamente em cotas iguais, entre o cônjuge ou companheiro (50%) e os filhos herdeiros (50%), obedecida a ordem da vocação hereditária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033820-45.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. nº 0033820-45.2016.8.11.00), ajuizada contra a apelante por DIVINA QUINTINA DE ARAUJO, JOAQUINA QUINTINO DE FRANGA e GERALDO CAETANO DA SILVA, todos filhos da vítima, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 8.100,00 a título de indenização securitária em razão da morte de sua mãe, vitimada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. nº 91014487).

A apelante afirma que, embora a sentença tenha atribuído para cada filho da vítima o equivalente a 1/5 do montante de R$ 8.100,00, na verdade “
se equivocou ao distribuir o valor da indenização em partes iguais, sendo que para o cônjuge da vítima deveria ser resguardado o importe de 50% da indenização
(...)

assim o valor da condenação deve ser no importe de
R$ 5.062,50 correspondente
à 37,5 %
da quota parte dos 3

filhos que figuram no polo ativo da demanda,

resguardando

12,5°/

referente

a quota

parte do filho no valor de

R$ 1.687,50, be
m como
50% referente a quota parte do
conjunge
e no valor de R$ 6.750,00,

ambos que não integra
m
a lide.
”

Pede, pois, seja provido o apelo, para que seja corrigido o valor devido a cada um dos beneficiários, nos termos da Lei da regência, fazendo constar que o valor da condenação/indenização é de R$ 5.062,50, e não R$ 8.100,00, conforme determinado (cf. Id 91014489).

Nas contrarrazões,
os
apelad
os
refuta
m
os fundamentos
recursais, e
pede
m
o desprovimento
do apelo, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal
(cf. Id. nº

91014495
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que DIVINA QUINTINA DE ARAUJO, JOAQUINA QUINTINO DE FRANGA e GERALDO CAETANO DA SILVA são filhos da falecida vítima, e intentaram a presente ação para obter a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório “causa mortis” no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor máximo previsto na Lei nº 11.482/2007.

A sentença acolheu a pretensão apenas em parte, reputando os autores não legitimados para pleitearem a integralidade da indenização devida, haja vista a existência do cônjuge da vítima e de mais 1 (um) filho, que não integraram o polo passivo processual, de modo que, após os ajustes cabíveis, sobreveio a condenação da ré/apelante ao pagamento de R$ 8.100,00.

A apelante sustenta que o valor indenizatório deve ser dividido na proporção da cota-parte devida a cada herdeiro da falecida vítima do acidente automobilístico, ou seja, concessão da quota-parte de 37,5 % em prol dos 3 filhos que figuram no polo ativo da demanda, mas com resguardo de 12,50%, referente à quota-parte do outro filho, no valor de R$ 1.687,50, bem como 50% do valor total, referente à quota-parte do conjunge, no valor de R$ 6.750,00.

Na verdade, em caso de morte por acidente, a Lei nº 6.194/1974 estabelece que
“a indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta a os herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados” (negritei).

A ação foi proposta pelos filhos Divina Quintina de Araújo, Joaquina Quintino de Franga e Geraldo Caetano da Silva e, conforme documentos constantes dos autos, a infeliz vítima do acidente possui cônjuge viúvo/vivo, e outro filho menor que não entrou na ciranda, logo, deve ser reservada a quota-parte do cônjuge sobrevivente (
que não integra o processo)
, ou seja, 50% do valor da indenização devida, devendo os 50% restantes serem distribuídos aos filhos, de modo que realmente é incabível o pagamento do montante de R$ 8.100,00, estipulado pela r. sentença, exclusivamente em favor dos três filhos/autores.

Com relação ao filho que figura o polo ativo da demanda, a Seguradora/apelante não tem mínimo interesse recursal, ou seja, não pode se eximir do pagamento do valor indenizatório a pretexto de proteger direito alheio, pelo que não diviso interesse recursal; eventual prejuízo a possíveis herdeiros ausentes deverá ser por eles arguido em ação própria ajuizada contra os recebedores do valor indenizatório.

A propósito:

“
E M E N T A
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC º 40965/2018 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30-01-2019, Publicado no 07/02/2019)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – OFÍCIO PARA O INSS SOLICITANDO VERIFICAÇÃO DE OUTROS BENEFICÁRIOS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA –- RECURSO NÃO PROVIDO. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições. Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533MG). Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração, já que nem sequer há essa exigência legal” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1000353-24.2017.8.11.0041– Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE ÓBITO – HERDEIROS NECESSÁRIOS - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de falecido quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando houver filhos que não foram incluídos no pagamento (STJ REsp 1443349/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 84193/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – (...) 2.A possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade do requerente em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requerer o que de direito por meio de ação própria” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 120346/2017 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Pelo exposto, provejo em parte o recurso para reformar a sentença e fixar o valor indenizatório devido aos requerentes/apelados em R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório (R$ 13.500,00), que deve ser igualitariamente dividido entre eles, ficando, assim, preservada a cota-parte de 50% (cinquenta por cento)
devida ao cônjuge da vítima.

Custas pelos apelados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito fundada em negativa do consumidor de contratação do serviço da empresa/ré e de desconhecimento do fato gerador da dívida que a levou a negativá-lo, cuja controvérsia foi assim dirimida pela sentença apelada:

“O autor afirma que nunca contratou produtos e/ou serviços da empresa ré que pudessem ensejar a restrição ao seu crédito, desconhecendo totalmente a origem do contrato. O extrato do Serasa comprovando a negativação está acostado à fl. 05.

Citada para responder à ação, a ré apresentou defesa sustentando a regularidade das cobranças e inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação ao pagamento de danos morais, contudo, não trouxe nenhum documento que comprovasse suas alegações.

Incumbia à parte requerida colacionar aos autos provas efetivas da relação jurídica existente entre as partes e da contratação do serviço em questão, tais como; o suposto contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou mesmo a gravação do
call center
, demonstrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Diante da total ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome da autora é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações desta, de que nunca contratou com a ré e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

(...)

Resta, portanto, patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo
in re ipsa.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora.

Atento a esses parâmetros, e tomando como norte que a negativação se deu pelo valor de R$ 171,29, fixo o dano moral no valor de R$ 4.000,00.”

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, embora o dano moral se origine da simples publicidade decorrente da inclusão dos dados pessoais do consumidor nos cadastros restritivos, e
não obstante ao constrangimento inerente à negativa de crédito no comércio em decorrência da constatação de que seu nome estava injustamente inserido nos cadastros de maus pagadores, não há mínima prova de que o autor passou por qualquer outra situação excepcional que justifique ou autorize a majoração do valor indenizatório; aliás, para além da presunção do dano decorrente da negativação indevida (dano moral
in re ipsa
), não há nos autos provas que demonstrem a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pelo autor, já que que ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido.

Sendo assim, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 pela r. sentença é mais do que suficiente para atender o dúplice caráter do dano moral, devendo ser mantido porque arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em sintonia com valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (...).
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 66628/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO – (...) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. (...) In casu,
considerando o grau de culpa da Apelante, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 106106/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 178823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021